Tribunal: TJES
Processo: 5036776-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036776-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANDREA PORTELA SAMPAIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036776-37.2023.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: ANDREA PORTELA SAMPAIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ANDREA PORTELA SAMPAIO em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., alegando, em apartada síntese, que a adquiriu junto a ré passagens aéreas de ida e volta entre o Vitória/ES e São Paulo/SP, com conexão a ser realizada no Rio de Janeiro/RJ. No entanto, em razão de atraso no voo de volta, a requerente perdeu a conexão, sendo reacomodada em um novo voo que sairia no dia seguinte, com mais de sete horas de atraso do itinerário original. Diante do exposto, requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a parte Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária ambos a partir desta data."

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente. Ademais, aponta a inexistência de danos morais indenizáveis e pugna pela minoração o quantum indenizatório arbitrado.

4. A Requerente, ora Recorrido, embora intimada, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que a Autora adquiriu passagens da companhia aérea Requerida para realizar a viagem, porém o primeiro trecho do voo atrasou, sendo acomodada para um outro voo, chegando ao destino final mais tarde ao originalmente contratado. As alegações da parte Requerida não prosperam pois, no caso, incidem as regras protetivas do consumidor, enquadrando-se a parte Autora na posição de consumidora, destinatária final do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte ré na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90). É fato incontroverso que houve um atraso prolongado ocasionando na chegada da parte Autora muito mais tarde em relação ao originalmente contratado. Ademais, cabia a parte Requerida a comprovação de que ofertou realmente o primeiro voo disponível. A impossibilidade de embarque no horário e voo previsto não exime a companhia aérea de empreender esforços no sentido de minimizar os danos advindos aos passageiros."

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)